Tribunal: TJDFT
Processo: 0753058-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753058-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORT BEEF COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA AGRAVADO: RESTAURANTE E BAR PIMENTA DE CHEIRO LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FORT BEEF COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES – EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0714516-72.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, com os seguintes fundamentos: “Sem a comprovação de que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição do devedor nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão deve ser indeferido” (ID no 219510290, processo de origem no 0714516-72.2024.8.07.0001). Nas razões recursais, a agravante alega que a decisão agravada inviabiliza o prosseguimento eficaz da execução e contraria os princípios de efetividade e utilidade do processo. Argumenta que foram adotadas diversas diligências anteriores, como consultas aos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud, sem êxito na localização de bens suficientes para a satisfação do crédito. Afirma que o artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC) prevê expressamente a possibilidade de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, sendo essa uma medida coercitiva para estimular o cumprimento da obrigação. Pontua que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) é pacífico quanto à legalidade e utilidade da utilização do sistema SERASAJUD para tais finalidades, especialmente em situações como a presente, em que outras tentativas de satisfação do crédito foram frustradas. Requer, dessa forma, a concessão de tutela recursal antecipada para que o nome da executada seja incluído no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela reforma integral da decisão agravada, determinando-se a inclusão do nome da devedora nos cadastros de inadimplentes para garantir maior efetividade ao cumprimento da execução. Preparo recolhido (id. no 67225092). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, sob o fundamento de que não foi comprovada a ausência de êxito na tentativa de inscrição direta pela parte exequente. O recorrente defende o equívoco da decisão, uma vez que o indeferimento impede a efetividade da execução e contraria os princípios processuais que asseguram a satisfação do crédito pela via judicial, sobretudo após a frustrada tentativa de localizar bens da executada por meio de diligências como Sisbajud, Infojud e Renajud. No que tange ao tópico, é certo que o SERASAJUD é um sistema eletrônico que possibilita a comunicação direta entre o Poder Judiciário e a SERASA, permitindo a inclusão ou exclusão de nomes de devedores nos cadastros de inadimplentes. Tal instrumento pode ser utilizado como medida coercitiva em casos de inadimplência, visando estimular o cumprimento da obrigação pelo executado. O art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de determinação, pelo juízo processante, da inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito (SERASAJUD), principalmente, diante da ausência de pagamento voluntário e da demonstração de inexistência de bens penhoráveis. Referida previsão legal tem como objetivo aprimorar o exercício da jurisdição no que tange às diligências dirigidas aos órgãos de proteção ao crédito, de forma a permitir maior celeridade e eficiência na execução, ordenando a inclusão e exclusão de devedores no cadastro de inadimplentes conforme as circunstâncias processuais. Noutro giro, o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, autoriza o Magistrado a adotar medidas executivas atípicas, sempre que necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive em ações que tenham por objeto prestações de caráter pecuniário. Embora a utilização do SERASAJUD não seja obrigatória quando formulado pelo exequente ao Juízo, também não pode ser afastada sem justificativa plausível, sob pena de tornar o instrumento inócuo em termos processuais. Nesse contexto, o SERASAJUD é uma ferramenta valiosa como meio de execução indireta, ao atuar como uma medida de pressão para incentivar o cumprimento das obrigações pelo devedor. Ao possibilitar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, o sistema promove uma abordagem estratégica e eficaz para alcançar a satisfação do crédito, sem a necessidade de medidas mais gravosas ou invasivas, fortalecendo a efetividade do processo judicial. A ferramenta materializa os princípios da celeridade processual e da cooperação, essenciais ao sistema jurídico moderno, permitindo a comunicação direta entre o Poder Judiciário e os órgãos de proteção ao crédito. Agiliza a execução de decisões judiciais e reduz a burocracia, garantindo maior eficiência e rapidez na busca pela satisfação do crédito. Por fim, ressalto que não existe previsão legal que imponha ao exequente a obrigação de demonstrar o insucesso na tentativa de inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes como condição prévia para requerê-lo por meio do SERASAJUD. Desse modo, entendo caracterizado os requisitos da probabilidade do direito, além da natural urgência em processos executivos, para a concessão da antecipação da tutela recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de que o nome da executada seja incluído no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator